Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732712-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA CARVALHO ALVES MOREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por H. A. M., representado por sua genitora, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo no 0704000-31.2022.8.07.0011 ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. E QUALICORP CONSULTORIA e CORRETORA DE SEGUROS, indeferiu o seu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (Id. 136127255 dos autos de origem): “1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca o retorno ao quadro de atendimento do Plano de Saúde AMIL regulamentado pela QUALICORP nos moldes do contrato celebrado entre as partes; e que seja concedido o direito de livre escolha, podendo livremente escolher a clínica de sua preferência para a continuidade do seu tratamento, incluindo atendimento domiciliar individualizado, impondo ao plano de saúde, ora Reclamado, em caso de escolha de clínica não credenciada, realizar a contratação direta. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o plano é suspenso se nos últimos 12 meses tiver havido atraso de 60 dias, contudo, a parte autora não comprovou a regularidade nos últimos 12 meses. Ademais, entendo não existir justificativa para compelir o plano de saúde a custear o tratamento em clínica diversa, se o plano de saúde oferece tratamento em clínica credenciada, ainda que não tão qualificada. Além disso, a parte tem plenas condições de arcar o pagamento particular dos tratamentos, pois realiza acompanhamento com pediatra particular e a mãe é empresária. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se trata de caso de urgência ou emergência nos termos da lei, ainda que conste no relatório médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Em suas razões recursais (Id. 39819751), a parte agravante argumenta, em síntese, que fora diagnosticado com transtorno do espectro autista (com escala de moderado a grave), tendo sido interrompido seu tratamento, diante de suspensão e cancelamento de seu plano de saúde, em razão de atraso de 31 dias no pagamento. Afirma que em 15/07/2022 fora informado que a cobrança automática em conta corrente não fora realizada, fato que passou despercebido pela genitora do agravante, titular do cartão, sendo que no mês subsequente tal cobrança fora efetuada regularmente. Aduz que, assim que fora informada da ausência de pagamento referente ao mês de julho/22, a genitora do agravante quitou o débito. Alega, contudo, que, em 17/08/2022, mesmo após o pagamento, o agravante teve seu tratamento negado pela clínica credenciada, resultando na perda de vaga junto a clínica SPECIALLY, em 30/08/2022. Assevera que o plano de saúde promoveu a suspensão do atendimento e posterior cancelamento do serviço com apenas 31 dias de atraso, conduta que entende abusiva, por encontrar-se em desacordo com o disposto pela ANS que prevê 60 dias de tolerância. Pontua que o referido atraso foi o único do agravante, que nunca esteve em mora junto ao agravado, conforme demonstrativo colacionado aos autos. Esclarece que o agravante tentou de todas as formas restabelecer os atendimentos, não tendo obtido êxito. Aduz, ainda, que conforme Relatório médico emitido pela pediatra do agravante, em 01/09/2022, o seu nível de desenvolvimento caiu abruptamente em razão da interrupção do tratamento, sendo emergencial seu restabelecimento, sob pena de alto comprometimento. Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência recursal para determinar as rés/agravadas que autorizem o retorno do agravante ao quadro de assistência do plano de saúde AMIL, nos mesmos moldes do contratados, bem como autorizem que os pagamentos sejam realizados no mesmo formato anterior, qual seja, débito automático. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir/confirmar a tutela de urgência, nos moldes pleiteados. Preparo recolhido (Id. 39821713). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso - mostra-se presente, visto que, ao que tudo indica, o atraso no adimplemento da mensalidade do plano de saúde foi de apenas 31 dias, havendo nos autos demonstração da regularidade nos pagamentos dos últimos 12 meses, ausente notificação prévia pela administradora do plano de saúde. Isso porque, para suspensão ou resolução de contrato por inadimplemento do beneficiário, a administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos na Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, quais sejam, período de inadimplemento superior a sessenta dias, nos últimos doze meses; notificação ao beneficiário dentro do quinquagésimo dia de inadimplência e previsão contratual autorizativa. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente verifico sua presença, já que a delonga na retomada do tratamento do agravante possui o condão de causar sérios prejuízos em seu desenvolvimento cognitivo, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não há qualquer indicativo mínimo de que o tratamento custeado não poderá ser cobrado, em caso de improcedência da ação. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar as agravadas que restabeleçam imediatamente o plano de saúde do agravante, retornando-o ao quadro de assistência do plano de saúde AMIL, nos mesmos moldes do contratados, bem como autorizem que os pagamentos das mensalidades sejam realizados no mesmo formato anterior, qual seja, débito automático, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora